Tribunal: STF
Processo: Rcl 90851
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo nº 0000785-55.2024.5.10.0021, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF’s nº 275/PB e 387/DF.
O Serpro alega ser 
“uma empresa pública federal, criada em 1964 pela Lei nº 4.516 e regida pela Lei nº 5.615, de 13/10/1970 e pelo Decreto nº 6.791/2009 (Estatuto Social), para atuar, basicamente, com a criação de soluções em tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal. Atualmente está vinculada ao Ministério da Fazenda, sendo de propriedade integral da União.” (e-doc. 1, p. 3).
Afirma que as atividades por si desempenhadas são essenciais, eis que atua em regime de exclusividade para diversos sistemas estratégicos do Estado brasileiro e não possui intuito lucrativo primário.
Enfatiza a decisão tomada na Ação Cível Originária nº 2.658, no bojo da qual

“foi reconhecida a imunidade tributária do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) quanto a impostos estaduais e extinguiu débito de ICMS que vinha sendo cobrado pelo Distrito Federal relativo a serviços de telecomunicações prestados pela empresa pública entre os anos de 2005 e 2010, no valor de R$ 124,4 milhões.” (e-doc. 1, p. 8).

Sustenta, dessa perspectiva, que a decisão reclamada, ao não reconhecer a sujeição ao regime de precatórios ao SERPRO, teria violado a eficácia dos paradigmas. 
Menciona, a título de reforço, a decisão proferida nos autos da Reclamação nº 69.571, na qual foi determinada a suspensão de medidas executivas contra a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro – CEDAE, sendo que “a aplicabilidade dessa orientação ao SERPRO é direta e incontestável” (e-doc. 1, p. 10).
Requer, no pedido liminar, a suspensão de quaisquer valores, bloqueios ou penhoras em desfavor do SERPRO, bem como a determinação de que a execução da dívida seja processada exclusivamente por meio do regime de precatórios disposto no art. 100 da Constituição Federal.
Postula, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, confirmando-se a medida liminar.
É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
In casu, verifico que a presente reclamação volta-se contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo nº 0000785-55.2024.5.10.0021, que desproveu o recurso ordinário interposto pelo ora reclamante nos seguintes termos (extraído do sítio eletrônico do TRT 10): 

“- FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
A análise das condições da ação devem ser feitas abstratamente diante das afirmações contidas na petição de ingresso, resultando qualquer juízo posterior, senão quando verificada a superveniência da ausência desses elementos da concepção eclética da ação, concebida por Liebman, ou em se verificando outros óbices processuais, no exame do mérito da demanda.
- PRESCRIÇÃO.
A pretensão deduzida está situada na definição do regulamento aplicável ao contrato de emprego, encerrando, nesse aspecto em particular, natureza declaratória. Apenas depois dessa aferição é que os efeitos concretos poderão ser estabelecidos, inexistindo a figura da alteração contratual única tratada na Súmula 294/TST, assim inaplicável. Além disso, a lesão propalada, se havida, renova-se a cada pagamento de salário, assim mês a mês, tendo incidência a prescrição apenas parcial, como declarada na origem.
- SERPRO: DISSOCIAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECÍFICA (GFE) COM O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE TÉCNICA NÃO ORDINÁRIA: GENERALIDADE NO ÂMBITO DA RECLAMADA: PARCELA NITIDAMENTE SALARIAL: IRREDUTIBILIDADE E INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO.
A função comissionada técnica (FCT/FCA/GFE), paga a empregados do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) de forma habitual e desvinculada do desempenho de atividade extraordinária ou de confiança, incorpora-se ao salário para todos os efeitos legais, inclusive para cálculo dos adicionais por tempo de serviço e de qualificação (IRR 69/TST).
- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: Lei nº 12.546/2011.
O preceito referido era de vigência delimitada no tempo, mas restou prorrogado até 31/12/2020, ante a redação dada pela Lei nº 13.670/2018, que alterou o referido artigo 7º, I, da norma em discussão. Contudo, percebe-se que o apontamento envolve possibilidade e não efeito exclusivo, pelo que, no âmbito das condenações trabalhistas, emerge a prevalência da norma de regência específica, conforme assinalado na sentença recorrida, e não na norma de benefício temporal.
 - GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA POR DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO OBREIRO.
Recurso empresarial conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.” (PJE, Id ee19952)

Os embargos de declaração, por sua vez, foram rejeitados nos seguintes termos: 

“(1) ADMISSIBILIDADE: 
As alegações a respeito DA IMPENHORABILIDADE DE BENS E EXECUÇÃO POR PRECATÓRIOS e DA APLICAÇÃO DAS DEMAIS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA AO SERPRO são extravagantes e inovatórias em relação ao recurso ordinário. Não as conheço. 
Os embargos de declaração, enfim, são tempestivos, mas regulares apenas parcialmente: conheço em parte.
(...)” (e-doc. 43, p. 1)

Aponta-se como paradigmas de confronto os acórdãos exarados nas ADPF nºs 275 e 387, os quais enunciam diretriz executória em face de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, de modo a afirmar a aplicação do regime de precatórios, em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e à harmonia entre os Poderes.
In casu, trata-se de procedimento executório movido contra o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), empresa pública, criada pela Lei nº 4.516/1964, vinculada ao Ministério da Fazenda, que “tem por objeto a execução de serviços de tratamento de informações e processamento de dados, através de computação eletrônica ou eletromecânica, a prestação de assistência no campo de sua especialidade” (art. 1º da a Lei nº 5.615/1970).
No julgamento da ACO nº 2658 (Dje de 11/04/2018), ao concluir que o SERPRO preenche os requisitos necessários para gozar dos benefícios da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, o Ministro Roberto Barroso bem desenhou acerca da sua natureza jurídica:  

“10. Com efeito, os documentos acostados aos autos indicam que a empresa pública presta serviços de tratamento de informações e de processamento de dados que visam modernizar e dar agilidade a setores estratégicos da Administração Pública. Vale destacar alguns dispositivos da Lei nº 5.615/1970, que disciplina a atuação do SERPRO:
‘Art. 1º. O serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), criado pela Lei nº 4.516, de 1 de dezembro de 1964, empresa pública, vinculada ao Ministério da Fazenda, tem por objeto a execução de serviços de tratamento de informações e processamento de dados, através de computação eletrônica ou eletromecânica, a prestação de assistência no campo de sua especialidade. 
Art. 2º. É dispensada a licitação para a contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO pela União, por intermédio dos respectivos órgãos do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para a prestação de serviços de tecnologia da informação considerados estratégicos, relacionados com as atividades de sua especialização. (…) 
Art. 2º-B. É o SERPRO autorizado a aplicar a disponibilidade de sua capacidade técnica e operacional na execução de serviços que venham a ser contratados com outros órgãos e entidades, desde que garantida a disponibilidade de recursos necessários aos órgãos dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão. (…)  
Art. 13. Através de ajuste com os órgãos do Ministério da Fazenda, o SERPRO oferecerá assistência necessária à adaptação dos métodos e sistemas adotados pela administração fazendária ao processamento de informações. 
Art. 14. No que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes, o SERPRO goza de isenção de impostos federais. (…).’
11. Apesar de o serviço de comunicação e de processamento de dados não ser prestado pelo Estado de forma exclusiva, da legislação apresentada e dos documentos acostados aos autos, conclui-se que o SERPRO desenvolve atividades essenciais ao funcionamento do Estado brasileiro desde a sua criação, na década de 60. Verifica-se, ainda, que os serviços desenvolvidos pelo autor envolvem também segurança da informação em prol do bem-estar coletivo. Além disso, as atividades desenvolvidas estão fora do ambiente concorrencial, o que a diferencia de uma empresa pública exploradora de atividade econômica”.
Dessa perspectiva, realizado o cotejo entre os atos reclamados e os paradigmas de confronto, tenho que a autoridade reclamada não considerou o fato de a empresa ora reclamante prestar serviço público essencial em caráter não concorrencial e sem fins lucrativos, fato esse que atrai o privilégio de ser executada pelo regime dos precatórios, conforme entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos dos aludidos paradigmas vinculantes.
Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida os autos do Processo nº 0000785-55.2024.5.10.0021, no que toca ao afastamento da aplicação do regime de precatórios à empresa pública, e determino que novo julgamento seja realizado à luz dos precedentes vinculantes desta Suprema Corte. 
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente